Tribunal: TJES
Processo: 5009291-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009291-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009291-71.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogados do(a) AGRAVANTE: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ80696, AMANDA CHAVES RODRIGUES - RJ186254
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferia nos autos da execução 5001449-81.2021.8.08.0030, em tramite na Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconheceu a necessidade do crédito exequente se submeter ao concurso da recuperação judicial e determinou o arquivamento do feito.

O agravante sustenta a necessidade de extinção da execução uma vez que: i) o procedimento administrativo para a formação da CDA se deu em face da Telemar, enquanto a titularidade da antena na estação rádio base (ERB) era da Oi Móvel; ii) a legislação municipal que fundamentou a multa administrativa é inconstitucional, pois viola competência privativa da União e iii) houve novação do crédito em razão da homologação da recuperação.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar se a execução deve ou não ser extinta.

Dispõe o art. 49, da Lei 11.101/05
que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
, enquanto o art. 59, do mesmo diploma, prevê que
o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos
.

Sobre o tema, o c. STJ, em sede de recurso repetitivo, fixou tese jurídica no sentido de que
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
.
[1]

Além disso, referido Tribunal Superior também possui firme entendimento de que
a execução iniciada paralelamente à recuperação judicial, que até então se encontrava suspensa, deve ser extinta, em razão da superveniente novação operada pela concessão da recuperação judicial à devedora. O título originário que subsidiava a execução individual não mais subsiste, o que torna de todo inviável falar-se em seu prosseguimento.
(REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022.)

Do que se extrai dos autos, o fato gerador da multa administrativa que se pretende a execução, atividade de estação de telecomunicação sem a devida licença ambiental, ocorreu em 30/01/2015, enquanto o pedido de recuperação em 20/06/2016.

Dessa maneira, embora o juízo de origem tenha corretamente destacado que o crédito exequente deva se submeter ao rito da recuperação judicial, especialmente porque não se reveste de natureza tributária e porque, como ora destacado, possui fato gerador anterior ao pedido de recuperação, equivocadamente determinou o arquivamento da execução e não a sua extinção.

Essa também é a jurisprudência deste e. TJES:

Da leitura dos artigos 49 e 59 da Lei nº 11.101/05, que regulamenta a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, é possível inferir que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos anteriores ao seu pedido, de sorte que o deferimento do plano de recuperação judicial (PRJ) implica novação dos referidos créditos. Por isso, após aprovado o plano de recuperação judicial, devem ser extintas todas as execuções individuais referentes aos créditos constantes do plano.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180258915, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações, especialmente quanto às demais matérias, haja vista que a tese ora acolhida é suficiente para promover a extinção da execução.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para determinar a extinção da execução.

Condeno o Município de Linhares, em razão do princípio da causalidade, haja vista que a execução fora posterior ao pedido de recuperação, ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

[1]
(REsp n. 1.843.332/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49 C/C ART. 59, LEI 11.101/05. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Dispõe o art. 49, da Lei 11.101/05
que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
, enquanto o art. 59, do mesmo diploma, prevê que
o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos
.
2.
Sobre o tema, o c. STJ, em sede de recurso repetitivo, fixou tese jurídica no sentido de que
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
. Além disso, referido Tribunal Superior também possui firme entendimento de que
a execução iniciada paralelamente à recuperação judicial, que até então se encontrava suspensa, deve ser extinta, em razão da superveniente novação operada pela concessão da recuperação judicial à devedora. O título originário que subsidiava a execução individual não mais subsiste, o que torna de todo inviável falar-se em seu prosseguimento.
(REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022).
3.
Do que se extrai dos autos, o fato gerador da multa administrativa que se pretende a execução, atividade de estação de telecomunicação sem a devida licença ambiental, ocorreu em 30/01/2015, enquanto o pedido de recuperação em 20/06/2016. Dessa maneira, embora o juízo de origem tenha corretamente destacado que o crédito exequente deva se submeter ao rito da recuperação judicial, especialmente porque não se reveste de natureza tributária e porque, como ora destacado, possui fato gerador anterior ao pedido de recuperação, equivocadamente determinou o arquivamento da execução e não a sua extinção.
4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.